Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-83.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003259-83.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), JOCIMAR DOS SANTOS - CPF: 931.538.219-68 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 409.224.801-68 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003259-83.2019.8.11.0051

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA C/C NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS JULGADA IMPROCEDENTE – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – INTIMAÇÃO DOS DEVEDEDORES PARA PURGAR A MORA – VALIDADE DO ATO - PROCURADOR CONSTITUÍDO – PODERES ESPECIAIS- DESNECESSIDADE – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – DATA DOS LEILÕES – CARTAS DE NOTIFICAÇÕES ENVIADAS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 27, PARÁGRAFO 2o-A, DA LEI 9.514/97 – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DOS AUTORES ACERCA DOS LEILÕES – ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 24, INCISO VI DA LEI 9.514/97 – ARREMATAÇÃO EM SEGUNDO LEILÃO POR VALOR SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 60% DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARTIGO 24, PARÁGRAFO ÚNICO LEI 9.514/97 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS AUTORES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Se a intimação dos devedores para purgar a mora fora realizada em nome do procurador regularmente constituído, com atos de gestão, administração de bens e direitos, mostra-se regular o ato e, portanto, não há como reconhecer nulidade na notificação e intimação acerca da mora feita em seu nome.

Dinâmica do processo que evidencia incontroversa ciência dos autores acerca da consolidação da propriedade em favor do banco credor, além de que concordaram com o prosseguimento do procedimento.

Não se sustenta tese de venda por preço vil e enriquecimento ilícito, especialmente se
a expropriação somente ocorreu na segunda praça, sobre a qual a legislação específica dispõe que no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida

(§ 2o, art. 27, Lei
9.514/97
).

Se não há inconsistências ou irregularidades no procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade e consequente leilão do imóvel, não há se falar em direito à indenização por supostos danos materiais pela perda da posse e parceria firmado, muito menos lucros cessantes em decorrência do não plantio de safras posteriores ao procedimento.

Se ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil,
é
caso de prover o recurso para afastar a condenação imposta na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003259-83.2019.8.11.0051

APELANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

APELADO: BANCO ABC BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
José Pupin e outra,
contra sentença que julgou improcedente a ação
declaratória de ineficácia de intimação para purgação da mora c/c nulidade de atos jurídicos c/c indenização com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do
Banco ABC Brasil S.A.

Em síntese, aduzem que as partes firmaram operações financeiras de concessão de crédito, por meio de Cédulas de Crédito à Exportação (“CCEs”) de n° 1987312 e 2726413 e 3219214 (Ids. 26377476 a 26377482), com seus respectivos aditivos, garantidos por Alienação Fiduciária

do imóvel denominado “
Fazenda Marabá”
, com área de 1.975,6748 ha, matrícula de no 7.084 registrado no 1o Ofício do Registro Geral de Imóveis de Campo Verde/MT, avaliado em R$75milhões de reais.

Dizem que o imóvel estava registrado em nome de pessoas físicas, mas era utilizado para produção agrícola da pessoa jurídica dos recorrentes que estão em recuperação judicial no
0007612-57.2017.8.11.0051, 1a Vra Cível de Campo Verde-MT.

Informam que em 24-5-2019 foram surpreendidos com a notificação Extrajudicial, por meio da qual fora noticiada pela Bom Futuro Campo Verde Agropecuária LTDA, a aquisição em segundo leilão extrajudicial do referido imóvel.

Em razão disso, ajuizaram a presente ação com objetivo de:
a)
Acesso aos documentos complementares a consolidação da propriedade, bem como a realização do Leilão do referido imóvel;
b)
declaração da ineficácia da intimação, quanto aos Apelantes, para a purgação da mora, prevista no Art. 26, § 3o da lei N. 9.514/1997, feita na pessoa de procurador que não detinha poderes expressos e especiais para tal;
c)
declaração da ineficácia da Certidão Cartorária, que certificou a intimação para purgação da mora dos Apelantes, feita na pessoa de procurador que não detinha poderes para tal;
d)
declaração da nulidade da consolidação da propriedade em nome do Banco Apelado, pela ausência de intimação válida dos Apelantes para purgação da mora, e por consequência todos os demais registros posteriores;
e)
declaração de nulidade dos leilões, pela ausência de comunicação dos Locais, datas e horários dos leilões, como preconiza o Art. 27, §§ 2o-A § 2o-B da Lei N. 9.514/1997;
f)
declaração da nulidade da arrematação do imóvel por preço vil, muito abaixo do que preconiza a lei;
g)
condenação da Apelada ao pagamento de indenização a título de Danos morais e Materiais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

Reclamam que o principal argumento de improcedência da ação foi a conclusão de que os apelantes já tinham conhecimento prévio do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, porque a
presentaram manifestações em outros processos que denotariam tanto a suposta renúncia à purgação da mora quanto o suposto conhecimento a respeito do leilão para venda dos imóveis.

Afirmam que não fora oportunizado produzirem provas e se tivessem tido oportunidade de se manifestarem acerca da tal prova emprestada utilizada na sentença, teriam esclarecido que se tratava de tentativa de acordo intentada pelas partes com objetivo de consolidação da propriedade fiduciária com dispensa da realização do leilão, caso mesmo ocorresse.

Afirmam que o tal acordo sequer foi concluído

face a negativa do cartório em proceder com a consolidação conforme requerido pelas partes, como se extrai do processo 7488-74.2017.811.0051.

Dizem que se o acordo não foi formalizado, por óbvio a dispensa da realização do leilão é inexistente, caso em que deveriam ter sido seguidas as formalidades da Lei 9.514/1997.

Asseveram que a r. sentença é integral e exclusivamente baseada em elementos extraprocessuais, tanto que citou a “ação possessória conexa – processo no 1001417- 68.2019.8.11.0051” quanto a “recuperação judicial no 0007612-57.2017.8.11.0051”, para fundamentar suas conclusões, em evidente uso de prova emprestada e neste caso, deveria ter sido respeitado o contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu e importa em violação ao artigo 10 e 372, do CPC, com a consequente nulidade da sentença.

Sustentam que não foram validamente intimados acerca dos locais, datas e horários dos leilões, como determina o art. 27, §§ 2o-A, 2o-B da Lei 9.514/1997, o que evidencia a nulidade dos leilões, porque os avisos de recebimento (AR) encaminhados pelo apelado foram dirigidos à
endereço divergente
daquele do contrato e a intimação se deu após a realização do 1o e início do 2o leilão, na medida quem os AR’s foram recebidos em 08-05-2019, poucas horas antes do encerramento da 2a praça.

Sustentam, ainda, ocorrência de vícios para a purgação da mora – primeira fase da execução extrajudicial, artigo 26, §§§1, 2 e 3o da Lei 9.514/97, que exige a intimação pessoal para a constituição do fiduciante em mora e requisito essencial para a consolidação do bem imóvel em nome do credor fiduciário.

Asseguram que as intimações para purgação da mora dos apelantes foram recebidas pelo Sr. Marcio Félix Rosa, quem não tinha poderes especiais de representação, notadamente para receber intimação junto ao cartório.

Dizem que
“os poderes outorgados, principalmente, quanto ao Primeiro Apelante, substabelecidos pela Segunda Apelante ao senhor Márcio, mas também no caso da Segunda Apelante não continham poderes especiais e expressos para receber intimação junto ao referido cartório. Frise-se, no caso da Segunda Apelante, o mesmo tinha poderes para receber intimação, poderes especiais, sem especificar qual espécie de intimação poderia receber” (sic.

104235079 - Pág. 36)

Afirmam que a expressão mandatário regularmente constituído para receber intimação pessoal, deve ser alicerçada em duas vontades, a da lei que impôs a regular constituição do procurador para receber a intimação e a do mandante em declinar tais poderes a um mandatário.

Defendem que a procuração carreada na inicial, apesar de conter diversos poderes gerais, expressos e especiais, não constou poderes necessários para receber intimação para purgação da mora do Banco apelado, o que viola o disposto no artigo 661, §1o, do CC e importa na ineficácia de intimação dos apelantes, por força do disposto no artigo 662, do CC.

Asseguram que é ineficaz, portanto, a certidão dotada de fé pública que certificou que os apelantes foram intimados para que purgassem a mora, por meio do seu procurador, senhor Marcio, porquanto considerou que o mesmo tinha poderes para receber intimação, o que não corresponde à realidade.

Sustentam a nulidade dos registros de consolidação da propriedade, bem assim da compra e venda, porque se não houve a intimação válida para que os autores purgassem a mora, inexiste a consolidação do imóvel em nome do apelado e, por consequência, o leilão e a perda da posse.

Defendem a nulidade do negócio, não apenas porque realizado em desacordo com o disposto na lei, mas também porque não alcançou a finalidade esperada (artigo 166, IV, V do CC).

Reclamam ainda, a nulidade da arrematação por preço vil, porque o imóvel foi consolidado com avaliação para efeitos fiscais de R$64.406.998,00, enquanto o valor real da propriedade, de acordo com informações colhidas junto a imprensa, seria de R$90 milhões.

Informam que a arrematação do imóvel, em segundo leilão, de acordo com o protocolo no 71.314, foi pelo valor de R$41.938.712,69, e poucos dias depois do leilão, o mesmo imóvel foi vendido por R$75.075.542,40, caso em que o valor indicado para venda em segundo leilão, equivale, aproximadamente, a 46,59% do valor da avaliação do bem,

se considerados os valores apontados nas reportagens e de 55,8619%, se considerada a avaliação fiscal.

Por fim, sustentam que é indevida a condenação por litigância de má-fé, porque ausentes os requisitos do artigo 80 do CPC.

Asseguram que diferente do entendimento da sentença, diante do vulto de seus negócios e com a recuperação judicial, não tinham mais controle total sobre suas propriedades e, portanto, é fato que absorveram diversos prejuízos em virtude da perda da posse direta da Fazenda Marabá, sem que o rito da lei, inerente ao leilão e a consolidação da propriedade tivessem seguido.

Afirmam que
com a perda da posse, o contrato de parceria firmada com a empresa Pedra Preta, detentora da posse direta de forma temporária, ensejou em graves prejuízos aos Apelantes, porque legalmente e contratualmente, a posse direta do imóvel era sua, o que motivou o ajuizamento da Reintegração de Posse, julgada procedente.

Dizem que não procede o argumento também de que teriam conhecimento acerca do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, porque só tomaram conhecimento em 24-5-2019, com a notificação extrajudicial noticiada pela Bom Futuro, além de que estão no exercício do direito de ação, de buscar a anulação de atos eivados de nulidades, que “
não se trata de ter ou não conhecimento de algo”.

Por fim, defendem a reforma da sentença no que tange a indenização por danos materiais e morais.

Sustentam diminuição patrimonial na ordem de R$30milhões de reais, pela arrematação vil, também pelo fato de que tiveram que dispor de valores para custear sua defesa; a perda da posse e da parceria com a empresa Pedra Preta; lucros cessantes daí decorrentes que impediu o plantio da safra 2019/2020 e 2021.

No que tange aos danos morais, afirmam que é incontroversa a atitude omissiva e comissiva do Banco Apelado, cujos reflexos negativos foram nefastos no universo emocional dos Apelantes, principalmente pela perda da posse direta da propriedade, que fulminou com parceria Rural, a qual foi vendida pelo Banco Apelado por preço vil, em manobra para que não pudessem purgar a mora. Pedem a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais de R$20.000,00.

Pedem o provimento do recurso para julgar procedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado
Banco ABC Brasil S.A
pede o desprovimento do recurso (id 104235084).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, aduz a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 126932194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003259-83.2019.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Declaratória de Ineficácia de Intimação para Purgação da mora c/c Nulidade de Atos jurídicos e Indenização ajuizada por
José Pupin e Vera Lúcia de Camargo Pupin,
em desfavor do
Banco ABC Brasil S.A.,
em razão do trâmite do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel denominada Fazenda Marabá – Parte B, com 1.975,6748 hectares, objeto da matrícula 7084 do CRI de Campo Verde-MT.

No caso em exame, os apelantes firmaram três cédulas de crédito à Exportação (CCEs) nos 1987312 e 2726413 e 3219214 em favor do banco apelado e, em garantia, alienaram fiduciariamente o imóvel objeto da Matrícula 7084 – Fazenda Marabá – Parte B.

Frente a inadimplência dos títulos no valor de R$

R$ 37.439.699,37, atualizados até agosto de 2017, o Banco deu início ao
procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Acerca da intimação do Sr. PUPIN e a Sra. VERA para purgar a mora, conforme consta dos documentos arquivados no 1° Ofício do Registro Geral de Imóveis de Campo Verde-MT, consta a validade do ato (Ids. 26377490 e 26377491, na origem):

Os apelantes se insurgem quanto ao fato de a intimação ter sido endereçada e recebida pelos seus procuradores, Sr. Márcio Félix Rosa,
o qual não teria poderes específicos para o ato
e, portanto, a intimação para purgar a mora seria ineficaz, frente a violação aos artigos 661, §1o e 662, ambos do CC.

Ocorre que a intimação dos fiduciantes (ora apelantes) por meio de seu representante legal ou procurador encontra lastro no artigo 266 da Lei 9.514/97, que não exige poderes específicos como defendem os recorrentes.

Nesse sentido, como bem entendeu a sentença,
“a outorga de poderes especiais ao procurador dos requerentes para o recebimento da notificação em comento seria desnecessária”,
entendimento conforme decisão monocrática proferida no AREsp no 1.517.514/PR, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão:

[...] Veja que a redação do art. 26, da Lei 9.514/97, vigente à época, dispõe que, nos contratos vinculados à alienação fiduciária, a intimação será feita pessoalmente ao devedor, ou ao seu representante legal, regularmente constituído.
Importante esclarecer que apesar de não observar uma procuração instruída especificamente para o recebimento desta notificação, por parte das advogadas já mencionadas,
não passou despercebido pelo juízo que a primeira profissional, Márcia dos Santos Barão, em uma rápida busca pelo sistema PROJUDI,
representa legalmente a recorrente em diversos processos há anos, demonstrando que é sua procuradora regularmente constituída e mantém uma relação de confiação
[...]. (STJ, AREsp no 1.517.514/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.08.2019)

Não fosse suficiente, o Sr. Marcio Félix fora sim validamente constituído como procurador dos apelantes e, ainda, com relação a Sra. Vera, inquestionável que outorgou poderes para representá-la junto ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde – MT, dentre eles, poderes específicos para receber notificação e intimação (id 26377691- pág. 17):

No que diz respeito a intimação do Sr. Pupin, ressalta-se que a procuração foi outorgada à Sra. VERA (Id. 26377692), com
“amplos e especiais poderes para tratar de todos os assuntos, direitos e interesses do Outorgante
”, que, conforme visto na Procuração lavrada aos 09-06-2017, substabeleceu os mesmos poderes ao Sr. MÁRCIO FÉLIX (Id. 26377691 – pg. 17):

Do conteúdo da procuração outorgada pelo Sr. Pupin a sua esposa Vera, verifica-se que abrangeu todos os atos de gestão, administração de bens e direitos, de cuja extensão não há como afastar o poder de receber notificação e intimação deste mandato e, de igual forma, os mesmos poderes foram transferidos para o Sr. MÁRCIO FÉLIX, sem qualquer ressalva.

É incontroverso, ainda, que os próprios apelantes reconhecem que o
Sr. Márcio Félix Rosa era o legítimo procurador dos próprios há vários anos, quem os representava para todos os fins legais, inclusive junto ao cartório de registro de imóveis.

As certidões de intimação apresentadas pelo 1o Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Campo Verde (Ids. 26377490 – pág. 4 e 26377691 – pág. 3) evidenciam que a Sra. VERA e o Sr. PUPIN foram intimados na pessoa de MÁRCIO FÉLIX ROSA (“Sr. MÁRCIO FÉLIX”), procurador e representante legal de ambos, quem datou e deu recebido nas cartas de intimação sem qualquer ressalva. Não há, portanto, como acolher a tese de que as intimações para purgar a mora, realizada em nome do seu procurador, seriam deficientes.

Se não fosse suficiente, é incontroverso que os apelantes tiveram plena ciência da consolidação da propriedade pelo ABC, bem assim do prazo para purgar a mora, por força das manifestações nos autos da Recuperação Judicial no 0007612-57.2017.8.11.0051.

Assim se diz, porque na tentativa de resolver a questão, chegaram formular “acordo” no feito Recuperacional, ocasião que,
expressamente manifestaram ciência da consolidação da propriedade em favor do BANCO ABC, bem assim concordaram com o prosseguimento do procedimento da consolidação da propriedade
.

Relembre-se que referido acordo foi formulado em novembro de 2017 entre os ora litigantes Pupin e Banco ABC, com a parceira dos apelantes
Planner
, quem iria adquirir o imóvel (Fazenda Marabá), cujos ajustes constaram do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
(id
. 34011086 – na origem).

Com efeito, referido acordo foi levado a conhecimento do Juízo da Recuperação Judicial na ocasião (novembro de 2017) e d
a petição de juntada do referido acordo nos autos da Recuperação Judicial, assinada pelos apelantes, consta expressamente que (id
34011700 – na origem)
:

Observa-se, bem a propósito, que na referida
petição juntada nos autos da Recuperação Judicial, os apelantes, Sr. PUPIN e a Sra. VERA, manifestam expressamente a sua ciência da consolidação de propriedade pelo ABC, em decorrência do não pagamento
após a sua intimação para purgar a mora
, frente “
o não pagamento após a intimação”
, bem assim concordam com o prosseguimento do procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade em questão.

Também é de conhecimento das partes e do Juízo, que aludido acordo se resolveu de pleno direito, por conta de implemento de condição resolutiva, e finalmente autorizado o prosseguimento do procedimento de consolidação de propriedade fiduciária em favor do apelado Banco ABC.

Do exposto, prosseguiu-se com a
designação dos leilões da Fazenda Marabá
, por meio do envio das cartas de notificação em 26-04-2019, em observância ao artigo 27, parágrafo 2o-A, da Lei 9.514/97 (id 34011696 e 34011699).

Os argumentos de que os avisos de recebimento foram enviados para endereço divergente do contrato e que teriam sido recebidos poucas horas antes do encerramento da 2a praça, não se sustentam diante da
inequívoca ciência dos apelantes acerca dos leilões
.

Bem a propósito,
relembre-se que
contra a designação dos leilões, os apelantes se insurgiram por meio do RAI no

1010521-77.2018.8.11.0000
,
interposto em setembro de 2018 e julgado pelo mérito, em 04-04-2019, cujo acórdão desproveu o pedido
.
Eis a ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA FOI CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR AGRAVADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BEM QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA POR AQUELE QUE NÃO OSTENTA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo regime que regra a alienação fiduciária de imóvel, consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, resta ao devedor fiduciante apenas o exercício do direito de preempção, por ocasião da realização do leilão.

Consolidada a propriedade, o que decorre do respectivo registro, não mais subsiste direito de propriedade ou posse contratual de titularidade do então devedor fiduciante.”
(RAI no 1010521-77.2018.8.11.0000 – Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 04-04-2019)

A alegação dos autores apelantes de arrematação por preço vil não vinga. Dizem os apelantes que o imóvel teria sido arrematado por preço vil, segundo os mesmos, em valor inferior a 60% do valor da sua avaliação.

Primeiro, esclareça-se que o leilão foi realizado com observância ao preço indicado no contrato para fins de venda, na forma do art. 24, inciso VI, da Lei no 9.514/97, tanto que o imóvel foi arrematado em valor superior àquela estipulada na avença.

Nesse sentido, resta fragilizada a tese de venda por preço vil e enriquecimento ilícito,
“máxime porque a expropriação somente ocorreu na segunda praça, sobre a qual a legislação específica dispõe que “no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida [...]” (§ 2o, art. 27)”
(sic 104235063).

No ponto, merece destaque o disposto no artigo 24, inciso VI, da Lei 9.514/97, no sentido de que
o contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá a

“indicação, para efeito de venda em leilão público, do valor do imóvel (...)”

e, como prevê o seu Parágrafo Único, no caso do órgão competente apurar valor superior aquele atribuído pelas Partes, esse
“será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão”.

No caso, o contrato de alienação fiduciária registrado na matrícula do imóvel (Id 26377693), o valor atribuído ao imóvel, no caso de leilão, seria de R$ 33.780.000,00 (trinta e três milhões e setecentos e oitenta mil reais).

Por outro lado, o valor de base de cálculo do ITBI pelo 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde, por força da consolidação da propriedade (Id 26377693), foi de R$ 64.406.998,00, caso em que deveria ser esse o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão, como dispõe o Parágrafo Único, do artigo 24, da Lei 9.514/97, acima mencionado.

Sucede que a arrematação da Fazenda Marabá não ocorreu no primeiro leilão, mas apenas na segunda praça, caso em que se aplica o disposto no Parágrafo Único, do artigo 24, da Lei 9.514/97, que permite a arrematação do bem pelo
“o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida
”.

No segundo leilão o imóvel foi praceado pelo valor da dívida, de R$ 37.439.699,37, enquanto que o imóvel foi arrematado, neste segundo leilão, pelo maior lance de R$ 41.938.712,69. Em conclusão,

observa-se que
o valor de arrematação foi superior ao percentual de 60% do valor de avaliação indicado no contrato de Alienação Fiduciária.

Por derradeiro, se não há inconsistências ou irregularidades no procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade e consequente leilão do imóvel, não há se falar em direito à indenização por supostos danos materiais pela perda da posse e parceria com a empresa Pedra Preta, muito menos lucros cessantes em decorrência do não plantio da safra 2019/2020 e 2021.

Ressalta-se que eventuais dissabores experimentados pelos apelantes decorreram do seu próprio inadimplemento, caso em que não há como atribuir conduta ilícita passível de indenização, o procedimento de consolidação da propriedade ajuizado pelo Banco Apelado que seguiu o regramento específico para o caso.

Por fim, no que tange a condenação dos apelantes em litigância de má-fé, a sentença entendeu que os apelantes faltaram com a verdade ao afirmar que não tinham conhecimento do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade, além de reclamaram ocorrência de danos provenientes da perda posse do imóvel, enquanto na ação possessória em apenso (no 1001417-68.2019), defenderam ser partes ilegítimas por não deterem a posse do imóvel, circunstância que, a seu ver, impunha aplicação de multa.

Ocorre que a condenação por litigância de má-fé apenas é cabível quando há evidente dolo processual em detrimento da outra parte. Isto é, só se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa.

A jurisprudência do C. STJ é pacífica ao sinalizar que:
“reputa-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que reste vencido. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial,

prejudicando a eficiente prestação jurisdicional”
(AgInt no RMS 65.504/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a T, j. 21.02.2022).

Dito isso, no caso em exame, o ajuizamento da ação declaratória de ineficácia do leilão, ainda que improcedente, constitui exercício regular de direito dos apelantes. É dizer, não restou demostrado

que tenham agido de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Assim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, é caso de provimento do recurso, nesta parte.

Posto isso,
dá-se provimento parcial ao recurso
apenas para afastar a condenação dos apelantes do pagamento da multa de litigância de má-fé de 1% sobre o valor da causa. Mantida a sentença nos demais pontos reclamados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022